Tribunal: TJSP
Processo: 2102020-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Pleito dos agravantes de afastamento da sua inclusão no polo passivo da execução. Tentativa infrutífera de penhora de bens através do Bacejud e inexistência de manifestação da executada a indicar interesse na satisfação do débito. Juízo da origem que, no caso, considerou aplicável a Teoria Menor

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Pleito dos agravantes de afastamento da sua inclusão no polo passivo da execução. Tentativa infrutífera de penhora de bens através do Bacejud e inexistência de manifestação da executada a indicar interesse na satisfação do débito. Juízo da origem que, no caso, considerou aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e concluiu pela inclusão dos diretores no polo passivo da execução. Agravantes que sequer se insurgem neste ponto, aduzindo apenas de forma genérica a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, não demonstrando o substrato financeiro da executada a indicar a possibilidade de solvência do débito. Decisão, pois, mantida. Não conhecimento do recurso no tocante à alegação de excesso no valor da execução, haja vista que tal questão não fora apreciada na origem, o que ensejaria inegável supressão de Instância por parte desta Turma Julgadora. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102020-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SYLVINO
DE GODOY NETO, ADHEMAR JOSÉ DE GODOY JACOB e MARCO AURÉLIO
MATALLO PAVANI, é agravado DOMICIO TAVARES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102020-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 36.146.
Agravo de Instrumento no: 2102020-40.2020.8.26.0000.
Agravantes/Executados: Sylvino de Godoy Neto e outros.
Agravado/Exequente: Domicio Tavares do Nascimento.
Juiz Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros.
Vara de origem: 7a Vara Cível do Foro Central.
Processo na origem no 00337303-78.2019.8.26.0100.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada. Pleito dos
agravantes de afastamento da sua inclusão no polo passivo da
execução. Tentativa infrutífera de penhora de bens através do
Bacejud e inexistência de manifestação da executada a indicar
interesse na satisfação do débito. Juízo da origem que, no caso,
considerou aplicável a Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica e concluiu pela inclusão dos diretores no
polo passivo da execução. Agravantes que sequer se insurgem
neste ponto, aduzindo apenas de forma genérica a ausência dos
requisitos do art. 50 do Código Civil, não demonstrando o
substrato financeiro da executada a indicar a possibilidade de
solvência do débito. Decisão, pois, mantida. Não conhecimento do
recurso no tocante à alegação de excesso no valor da execução,
haja vista que tal questão não fora apreciada na origem, o que
ensejaria inegável supressão de Instância por parte desta Turma
Julgadora. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 216/218 que, nos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, assim deliberou:
“Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade
jurídica requerido por DOMICIO TAVARES DO NASCIMENTO para que ADHEMAR J. DE
GODOY JACOB, SYLVINO DE GODOY NETO, MARCO AURÉLIO MATALLO PAVANI passem
a integrar o processo principal. Aduz que nos autos do cumprimento de sentença, não
foram encontrados bens penhoráveis em nome da empresa executada; que há elevado
número de processos contra a executada e outras empresas do mesmo grupo econômico;
que houve o desaparecimento da sede social da empresa; que os sócios da ré também
mantém diversas outras sociedades, o que configura confusão patrimonial. Juntou
documentos de pp. 08/17. Os requeridos impugnaram o pedido às pp. 32/38. Alegam, em
síntese, que a responsabilidade dos sócios já foi excluída na sentença proferida no
processo de conhecimento; que não foi comprovado o desvio de finalidade ou confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102020-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
patrimonial, de modo que a insuficiência patrimonial do devedor, por si só, não autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica. Juntou documentos de pp. 39/46. A requerente em
réplica, com base em novos documentos (pp. 65/202) sustenta que os requeridos se utilizam de
outras empresas para transferência de bens e, assim, fraudar credores; que é notória a confusão
patrimonial entre os sócios e as empresas apontadas, que estão localizadas no mesmo endereço e
são representadas pelas mesmas pessoas; que 2k Participações LTDA e Correio Popular S/A
possuem o mesmo endereço como sede. Juntou documentos de pp. 65/202. Manifestação dos
requeridos às pp. 205/209. É o relatório. Decido. A simples dissolução irregular da empresa
(jornal desprovido de conhecida receita ou patrimônio) não autoriza a aplicação da
desconsideração da sua personalidade, conforme entendimento firmado do Superior
Tribunal de Justiça. No entanto, no contexto das infrutíferas diligências realizadas objetivando a
identificação de patrimônio penhorável em nome da empresa e da inexistência de oferta de bens à
penhora, debruço-me sobre a alegação de que os Diretores do Jornal, na ausência de
patrimônio penhorável, respondem pela dívida em questão. Neste sentir, não obstante seja
intrigante a situação de prosperidade das diferentes empresas em que são sócios os
Diretores da requerida em comparação com a situação financeira da executada, considero
que a simples constatação de insuficiência do patrimônio da executada, sem que esteja
comprovado um motivo de força maior, é suficiente para justificar a responsabilidade dos
requeridos pelo pagamento da referida dívida. Isso porque a pretensão indenizatória veiculada na
inicial decorre de culpa aquiliana no exercício de atividade empresarial, o que justifica, na
inexistência de patrimônio conhecido em nome da pessoa jurídica, a responsabilização de seus
Diretores pelo ressarcimento do dano causado a terceiro por defeito na prestação desta
atividade empresarial, aplicando-se, na hipótese, os conceitos da Teoria Menor da
desconsideração da personalidade jurídica. [...] Por fim, a exclusão dos sócios do polo passivo da
ação de conhecimento foi declaração judicial referente ao direito material ali discutido, de modo
que não se confunde com a responsabilidade dos Diretores pelo esvaziamento do
patrimônio da pessoa jurídica, de forma que os efeitos daquela sentença em nada afetam o
direito do credor postular a responsabilidade do sócio que esvazia o patrimônio da pessoa
jurídica. Ante o exposto, ACOLHO o PEDIDO para, com fundamento no artigo 50 do Código
Civil, DESCONSIDERAR A PERSONALIDADE JURÍDICA da executada COSMO NETWORK
S/A para estender a responsabilidade pela satisfação do crédito ao patrimônio de deus Diretores,
quais sejam, SYLVINO DE GODOY NETO, ADHEMAR JOSPE DE BARROS JACOB e MARCO
AURÉLIO MATALLO PAVANI, qualificados à p. 32. Promova a serventia a inclusão dos requeridos
no polo passivo da execução, prosseguindo-se naqueles autos, onde o exequente deverá requerer
o que de direito para o regular prosseguimento da execução. Int.".
Insurgem-se os agravantes, indicando, em síntese, a
impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102020-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
haja vista que a ausência de bens, por si só, não autoriza que se use a exceção
aqui indicada, devendo estar demonstrada existência de uma conduta culposa do
sócio ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade
para fins diversos daqueles permitidos em Lei. Assim, entendem que não
preenchidos os requisitos para a desconsideração. Impugnam, ainda, o cálculo
da execução, indicando que está em desacordo com os parâmetros indicados no
acórdão de apelação. Aduzem que, em sede de apelação, restou decidida a
condenação em R$ 35.000,00, com juros da data da publicação da matéria
(30.10.03), e correção monetária da data do acórdão (06.10.15), além de
honorários de sucumbência em 10% do valor final da condenação, o que, no
cálculo dos agravantes, totaliza, atualmente, o valor de R$ 132.451,25 e, acaso
se considere a aplicação do artigo 523, §1o considerando o acréscimo de multa
de 10% - R$ 13.245,12 - e honorários de 10% - R$ 13.245,12 -, se teria o valor
final de R$ 158.941,49, extremamente distante do valor indicado, e que não se
justifica, pela exequente, que é de R$ 229.949,41 para maio de 2019, sendo os
cálculos acima referentes a agosto de 2019.
Requerem o provimento deste recurso para reforma da
r. decisão, afastando-se a desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso processado sem concessão de efeitos ativo
ou suspensivo, diante da ausência de pedido nesse sentido (fls. 18/22).
Contraminuta nos autos (fls. 25/33).
É o relatório.
Respeitada a irresignação recursal, não é o caso de
provimento do recurso na parte em que conhecido, senão vejamos.
O cumprimento de sentença refere-se à tentativa da
parte credora em receber valores atinentes à ação indenizatória por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102020-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
morais, proposta em meados de 2006. A demanda fora julgada procedente, com
a condenação da empresa então requerida ao pagamento de R$72.500,00 a seu
favor. A r. sentença fora reformada pelo v. acórdão, que reduziu o valor da
indenização para R$ 35.000,00, mantido em sede de Recurso Especial pelo C.
STJ.
Iniciado o cumprimento de sentença, não houve, por
parte da empresa executada, o pagamento voluntário do débito, ensejando, por
isso, a determinação de bloqueio de eventuais ativos (fls. 41 do cumprimento), o
que resultou em penhora de valor ínfimo (R4 129,22 - fls. 42/43), liberado por
ordem do Juízo a quo (fls. 45).
E, não sendo encontrado valor suficiente para que o
débito exequendo fosse quitado, o exequente iniciou o presente incidente, que
resultou na desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada,
com a inclusão dos seus diretores no polo passivo da execução.
Pois bem.
Ao contrário do que defende a parte agravante neste
recurso, o i. Juízo da origem não se baseou exclusivamente no artigo 50 do
Código Civil, mas também na denominada “Teoria Menor”, o que, por sua vez,
não fora objeto de insurgência direta pelos agravantes neste recurso.
O §1o do art. 133 do Código de Processo Civil dispôs
que o pleito de desconsideração da personalidade jurídica deve observar os
pressupostos previstos em Lei. A exegese de mencionada previsão é que, às
relações privadas sem relação de consumo aplicam-se os requisitos previstos
no artigo 50 do Código Civil, enquanto nas relações de consumo aplicam-se
aqueles do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor consubstanciando-se
na doutrinariamente denominada “Teoria Menor”.
Assim, entendeu o Juízo da origem que os requisitos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102020-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
serem atendidos pelo exequente neste incidente devem ser aqueles previstos no
Diploma Consumerista, que se contenta com o estado de insolvência do
fornecedor de produtos ou serviços para a sua efetivação, in verbis:
“Art. 28. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa
jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.”
E, por isso, a desconsideração da personalidade
jurídica da executada não exige prova de fraude, ou a de confusão patrimonial,
contentando-se em verdade com simples dificuldade de satisfação do crédito
do exequente, o que, no caso, não se olvida, haja vista que a execução tramita
desde meados de 2018, sem a satisfação dos créditos do exequente, ainda que
realizada pesquisa sobre bens e ativos da executada
não se olvidando a
ausência de qualquer manifestação, naqueles autos, por parte da empresa
executada com o intuito de satisfazer o débito.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da
norma, em aresto do seguinte teor:
“[...] A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica
insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de
insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). A teoria menor da
desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica
para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade
ou de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas
pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. A
aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese
autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à
demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102020-40.2020.8.26.0000 -Voto no
7
a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores.” (REsp 279273/SP, MIN. Nancy Andrighi, DJe 29.03.2004).
Anote-se, novamente, que não se exige a existência de
fraudes ou abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial quando aplicada a Teoria Menor.
Ademais, ainda que o caput do artigo 28 do Diploma
Consumerista aponte que “a desconsideração também será efetivada quando
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração”, é certo que o seu parágrafo quinto
expande consideravelmente a hipótese de incidência da desconsideração da
personalidade jurídica, dispondo que, para isso, basta que a personalidade da
empresa executada seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado.
E malgrado o afirmado pelo agravante, não se olvida
da ausência de recursos da empresa executada originária para saldar o débito
exequendo, o que se depreende da pesquisa Bacenjud outrora realizada.
Ainda que assim não fosse e não se aplicasse, por
consequência, a Teoria Menor -, as alegações dos coagravantes são, deveras,
genéricas, não demonstrando sequer indícios de que a executada possui saldo
financeiro suficiente para o adimplemento do débito exequendo.
Os coagravantes sequer se insurgem, neste recurso,
no tocante à demonstração, pelo Juízo da origem, de posicionamentos do STJ
indicando possibilidade de responsabilização dos diretores pelo ressarcimento
do dano causado a terceiro por defeito na prestação da atividade empresarial.
Ainda, em complementação, tem-se que a parte ora
agravante sequer rebate as alegações iniciais da parte exequente no incidente,
no sentido de que numerosos são os processos contra as empresas do mesmo
grupo “RAC”, tendo, ainda, ocorrido o “desaparecimento” da sede social da
empresa executada, situações estas que indicariam, além da ausência de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102020-40.2020.8.26.0000 -Voto no
8
para satisfação do débito, confusão patrimonial entre empresas e os sócios, e
desvio de finalidade, incidindo o quanto disposto no art. 50 do Código Civil, o que
não fora rebatido, a contento, pelos agravantes neste momento.
Portanto, nenhuma medida em face da executada se
mostrou proveitosa, sendo certo que a demandada não demonstrou a intenção de
saldar o débito referente a estes autos, de modo que sua existência constitui um
patente obstáculo à satisfação do cumprimento de sentença em trâmite.
Diante das considerações fáticas e jurídicas, conclui-se
que as razões recursais não foram suficientes a afastar a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada e a consequente inclusão dos
agravantes no polo passivo da demanda.
Não há de se conhecer este recurso, porém, quanto à
alegação de excesso de execução, haja vista que não apreciada a questão na r.
decisão ora recorrida, de forma que não pode ser dirimida por esta Turma
Julgadora, sob pena de supressão de Instância. Ademais, cabe ao i. Juízo da
origem analisar, com primazia, se a insurgência dos agravantes nesse ponto se
dá ou não de forma tempestiva, considerando o próprio trâmite dos autos.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de ingresso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação expressa dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte em que conhecido, nega-se provimento.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator